Tribunal: TJDFT
Processo: 0721664-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721664-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALECIO CARVALHO SOARES AGRAVADO: IGOR VERAS DE MIRANDA DECISÃO ALÉCIO CARVALHO SOARES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (obrigação de entregar veículo convertida em perdas e danos) que lhe move IGOR VERAS DE MIRANDA, na qual foi rejeitada a sua impugnação à penhora do imóvel, in verbis: “Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, conforme decisão de fls. 178/179 – PDF, sem o adimplemento da obrigação, os autos retornaram conclusos para apreciação da impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel deferida às fls. 155 – PDF. Em sua impugnação (fls. 163/165 – PDF) o executado alega que o imóvel é o único de sua propriedade, bem como é destinado à sua residência, portanto, impenhorável por se tratar de bem de família. O credor se manifestou quanto ao ponto às fls. 170/177 – PDF na qual pugnou pela rejeição da impugnação sob o argumento de que o executado não provou que o imóvel é o único de sua propriedade e que serve como sua moradia. Portanto, ante a ausência de provas, deve ser rejeitada. DECIDO. Inicialmente, de se ressaltar que o ônus da prova acerca da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado por se tratar de bem de família é, evidentemente, de quem alega. Nesse sentido: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. REQUISITOS. IMÓVEL ÚNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. BEM PENHORÁVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA (...) 2. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal (art. 373, inc. I, do CPC). Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, é possível a constrição do bem assim como de seus frutos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1242385, 07265419620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) A impugnação apresentada não se fez acompanhar de nenhuma documentação no sentido de corroborar as alegações do executado, ou seja, não há demonstração de que utilize o imóvel como residência. Mesmo porque, quando se tentou apreender o veículo no endereço do imóvel - Rua 30, Lote 07, apto. 102, Águas Claras DF- houve a informação de que o réu não morava mais ali há dois meses (fls. 50 - PDF). Assim, não estando demonstrado que o utilize como residência própria, é incabível o acolhimento do pedido. ANTE O EXPOSTO, indefiro a alegação de impenhorabilidade do imóvel.” O agravante-executado alega que, diversamente da conclusão exposta na r. decisão, comprovou que o imóvel constrito é o único de sua propriedade, bem como que lhe serve de residência, portanto, trata-se de bem de família, impenhorável. Pede a antecipação da tutela recursal para obstar a prática de atos expropriatórios em relação ao imóvel até julgamento de mérito do recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão, a fim de que “seja reconhecida a impossibilidade de penhora sobre o imóvel objeto de discussão, pois trata-se de bem de família devidamente comprovado” (id. 17520045, pág. 13). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que o cumprimento de sentença se refere à obrigação de entregar veículo que foi convertida em perdas e danos, e o valor devido é de R$ 10.528,37 (id. 60816810). O imóvel penhorado é descrito por Apartamento no 102 e vaga de garagem no 02, Lote 07, Rua 30 Sul, Águas Claras, Brasília/DF (id. 55529666). A pesquisa realizada no sistema eRIDFT (id. 51987676) atesta que o imóvel acima é o único de propriedade do agravante-executado. No entanto, não há prova inequívoca de que o imóvel sirva de moradia para o agravante-executado. A fatura de energia elétrica inserida na petição do agravo de instrumento, com a qual o agravante-executado pretende comprovar que reside atualmente no imóvel, não foi submetida a exame primeiramente ao i. Juízo a quo. Ademais, embora a certidão de ônus comprove que a escritura pública de compra do imóvel pelo agravante-executado foi lavrada em 02.07.19 (id. 54431584, autos originários), o certo é que há mandado de busca e apreensão do veículo (antes da conversão em perdas e danos) expedido no i. Juízo a quo para o endereço Rua 30, Lote 07, Ap. 102, Águas Claras em junho de 2017, e a diligência não foi cumprida, pois, conforme certificado pelo i. Oficial de Justiça em 28.06.17, “fui informado na portaria, por Márcia Cristina de Oliveira, RG 2652097 – DF, [...] que o requerido ALÉCIO CARVALHO SOARES não mais reside ali há dois meses” (id. 20770320, pág. 3). Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito, pois, tal como conclui o MM. Juiz na r. decisão agravada, não está demonstrado que o agravante-executado utilize o imóvel como residência própria. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora